Tribunal: TCU
Processo: 021.794/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7259/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria à Sra. Luzinete Fraga de Farias, emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão do pagamento de parcela judicial decorrente da URP no percentual de 26,05%, referente a fevereiro de 1989; a falta de absorção da rubrica denominada vencimento básico complementar (VBC), de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005; e incidência indevida de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) sobre o VBC, contrariando o disposto no art. 67 da Lei 8.112/1990, que estabelece que os anuênios devem ser calculados apenas com base na rubrica de "Provento Básico"; Considerando que esta Corte de Contas possui entendimento consolidado acerca da irregularidade do pagamento de percentuais relativos a planos econômicos, como no caso em análise, visto que, por possuírem natureza de antecipação salarial, não se incorporam indefinidamente aos proventos e devem ser absorvidos, ao longo do tempo, pelos aumentos na estrutura remuneratória do servidor; Considerando, contudo, que há decisão judicial concedida em 16/9/2010 e transitada em julgado em 7/11/2024, a qual impede, de forma definitiva, a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%), no Mandado de Segurança 28.819/DF, da relatoria da E. Ministra Cármen Lúcia, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub/DF), junto ao Supremo Tribunal Federal, que contou com o seguinte teor, in verbis : 11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta. Considerando que a decisão deferida pelo STF assegura aos servidores substituídos, até o julgamento de mérito do mandamus , tão somente a manutenção do valor percebido a título da parcela judicial referente a planos econômicos (URP/1989); Considerando que, no caso em exame, a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice , visto que o pagamento da vantagem está sendo calculado sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes dos proventos de aposentadoria; Considerando que, embora não seja possível a supressão da parcela URP/1989, em razão da decisão concedida pelo STF, a entidade de origem deve corrigir o seu valor, restabelecendo àquele devido à Sra. Luzinete Fraga de Farias em 1/11/2006, data de concessão da referida medida liminar (nessa linha, Acórdão 4161/2022-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler, e 4.266/2022-TCU-1a Câmara, relatado pelo E. Ministro Vital do Rêgo); Considerando que a decisão judicial ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, do ato de aposentadoria; Considerando que a rubrica intitulada "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", correspondente à parcela compensatória VBC, implantada nos termos do art. 15 da Lei 11.091/2005, verifica-se que já deveria ter sido absorvida, nos termos dos §§ 2o e 3o dessa Lei; Considerando que a análise dos contracheques realizada pela unidade técnica (peça 23, p. 4) revela que os aumentos no vencimento básico nas etapas do Plano de Carreira reduziram o VBC, mas este foi indevidamente mantido após janeiro de 2008, quando deveria ter sido integralmente absorvido; Considerando que, quanto aos anuênios, não existe irregularidade em relação a seu percentual, mas sim à sua base de incidência, pois, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei 8.112/90, o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) deveria ser efetuado exclusivamente sobre o "provento básico", não devendo incidir sobre o VBC, como ocorre de forma equivocada no ato que está sendo analisado. Considerando que existe vasta jurisprudência que estabelece que a VBC não deve ser utilizada como base para o cálculo do ATS. Como exemplos relevantes dessa orientação, podem ser citados os Acórdãos 10.402/2022 (relator: E. Ministro Benjamin Zymler) e 1.614/2023 (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 1.917/2023 (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa) e 1.057/2023 (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), ambos da Segunda Câmara. Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que o ato em exame deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 143, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e no artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Luzinete Fraga de Farias; e b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.9; 1. Processo TC- Processo 021.794/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.2. Interessados: Luzinete Fraga de Farias (XXX.110.321-XX); Luzinete Fraga de Farias (XXX.110.321-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.9.1.1. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.9.1.2.dê ciência, no prazo de trinta dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Luzinete Fraga de Farias, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.9.1.3.no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que à Sra. Luzinete Fraga de Farias tomou ciência do presente acórdão; 1.9.1.4.emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias,na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU.